Tribunal: TJDFT
Processo: 0727260-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PEDIDO ATUAL FORMULADO PELA DEFESA CONSTITUÍDA. MÉRITO. RÉU FORAGIDO E COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO POR OUTRO DELITO EM COMARCA DIVERSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Em observância ao princípio da ampla defesa, deve ser conhecido o habeas corpus impetrado pela defesa constituída, que provocou novamente o juízo em busca da revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que, anteriormente, o colegiado tenha examinado habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública com a mesma finalidade.
2. Diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não há que se falar em coação ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente, pois estava em local incerto após fuga do distrito da culpa e ostentava um mandado de prisão em aberto, na época dos fatos, expedido por outra Comarca, sendo reincidente específico.
3. A liberdade do paciente configura risco à ordem pública, porquanto, mesmo tendo sido condenado ou processado por crimes anteriores, não se viu inibido de continuar na seara delituosa, o que evidencia o periculum libertatis e denota a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
4. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.